Tribunal: TJES
Processo: 5000368-30.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-30.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE ROBERTO FERNANDES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000368-30.2023.8.08.0062.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
O
: JOSÉ ROBERTO FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UN
I
LATERAL. INADM
I
SSIBILIDADE
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

2
.
-
Recurso

parcialmente conhecido e
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer parcialmente e
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000368-30.2023.8.08.0062.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
O
: JOSÉ ROBERTO FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Piúma nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de liminar” ajuizada contra ela por José Roberto Fernandes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar “a inexistência do débito de R$ 5.520,30, com origem no TOI de nº 9387714” e em razão da sucumbência recíproca condenou “as partes litigantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo requerente, qual seja, o valor do débito desconstituído”.

Nas razões recursais a apelante alegou, em síntese, que: 1) “aguardar o consumidor estar presente e/ou se dignar a acompanhar eventual vistoria seria impor à concessionária obrigação deveras onerosa, não prevista na legislação que regula o setor”; 2) “embora a inspeção não tenha sido realizada na presença do consumidor – fato esse já previsto pelo legislador - o TOI é legítimo”; 3) “Não há que se falar em qualquer ilegalidade na inspeção realizada e cobrança do consumo não faturado, muito menos que a concessionária estaria impedida de lavrar o TOI diante da ausência do consumidor na hora da vistoria”; 4) “os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados às normas que regulam o setor”; 5) os valores cobrados “tratam-se de recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível após a constatação da fraude, o que autoriza a suspensão no fornecimento pelo não pagamento das faturas”; 6) “verifica-se flagrante comprovação da existência de irregularidades no relógio medidor da parte ora apelada, conforme vasta documentação trazida aos autos juntamente com a contestação”; 7)
não existiu na hipótese dano moral; mas se for entendido de modo diverso,
“certo é que jamais poderão ser mantidos no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Requereu
que seja provido o recuso e reformada a sentença para “
julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pel
a
Apelad
a [sic]
em sua inicial”.

Inicialmente destaco que as referências feitas
no recurso
ao tema “dano moral” e a valor de indenização não se justificam porque a ilustre julgadora de primeiro grau não reconheceu ter o apelado sofrido tal espécie de lesão e, por conseguinte, não condenou a apelante a
indenizá-lo. Por tal razão, não conheço do recurso em relação ao aludido ponto,
ante a manifesta ausência de interesse recursal
.

Conforme relatado pela douta magistrada sentenciante,

[...]

O requerente alega que em 25/01/2023 foi cientificado de suposta irregularidade em seu medidor de energia elétrica entre o período de 28/10/2019 até 28/10/2022 e, em razão disso, foi gerado débito de recuperação de consumo no importe de R$ 5.520,30.

Argumenta que os técnicos da requerida, em diversas ocasiões anteriores, inspecionaram o relógio medidor e, por isso, seria descabida a alegação de existência de vício, não restando suficientemente claro o critério utilizado para fixar o termo inicial da recuperação de energia.

Destaca o requerente que sempre cumpriu com suas obrigações, bem como que jamais tocou ou permitiu que estranhos tocassem no medidor. Informa ainda o requerente que somente moram na residência ele e sua companheira, sendo que ambos trabalham, voltando apenas à noite,
e, conforme constatação das faturas anteriores ao período questionado pela requerida, existe uma média de consumo.

Além disso, narra o requerente que o medidor antigo já contava com anos de uso, podendo ter apresentado avarias em decorrência desse longo período de utilização e não necessariamente por força da ação humana, como insinuado pela requerida.

Alega, no mais, que toda a inspeção técnica foi realizada unilateralmente pela recorrida, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço e o apelado usufrui deste serviço como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada ao caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel
ª
. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
C
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI -É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação cível
n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

É
incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado
a
o caso
o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenaç
ão
d
a
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento)
do proveito econômico obtido pelo apelado, definido como tal o valor atualizado do débito desconstituído
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.
Voto com o relator